Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CORRENTISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO VOLUNTÁRIO DE CONTA E/OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290195377 – reclamação no 1026335-16.2024.8.11.0002 – 1o Juizado Especial de Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido, com litigância de má-fé. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) No caso, apesar da negativa de débito e ilegitimidade da cobrança/negativação, inexiste prova do encerramento voluntário da relação comercial e de que nenhum débito estava pendente na data da inscrição. 2.2) De outro lado, a Instituição Financeira demonstrou a relação jurídica ativa, incluindo proposta de abertura de conta, adesão a produtos e serviços, com assinatura digital e biometria facial. (id ́s. 290195372 e 290195371), além de extrato de cartão de crédito que indicava inadimplemento da fatura vencida em 18/10/2023 (id. 290195369 - p. 20), no valor correspondente ao débito negativado. 2.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.4) Dessa forma, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito pelo banco, afastando-se a alegada ilicitude e, por consequência, qualquer pretensão indenizatória. 3- Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016); (STF – TP - AI 567171 AgR-ED-EDv-ED – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 3/12/2008) e (TJDFT – 1a TR – RI no 2002 01 1 084241-5 – rel. Juiz GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA – j. 10/6/2003). 4- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026335-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 854.848.651-15 (RECORRENTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025